Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. AUTOMÓVEL USADO. RESCISÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I – Como se trata de relação jurídica tutelada pelo CDC, é pacífica a orientação de que todos aqueles que participam do negócio jurídico respondem solidariamente pelos deveres assumidos com o consumidor. Ademais, na hipótese, é cristalina a natureza acessória do contrato de financiamento ao contrato de compra e venda do veículo. Rejeitada ilegitimidade passiva do Banco-réu.
II - Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – a verba honorária incide sobre a última.
III - Apelação conhecida e desprovida.